Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724968-38.2020.8.07.0016 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: KARINA SHINTAKU GOMES, DEBORA NAVACCHIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face da sentença que a condenou, solidariamente com as rés J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA. e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.075,00 (nove mil e setenta e cinco reais). Em suas razões defende não ter qualquer responsabilidade em relação aos fatos narrados na inicial, inexistindo solidariedade com as demais demandadas. Assevera que ao tempo em que foram realizadas as transações expostas na inicial não era mais vinculada à IEX, a quem a parte autora/recorrida pagou a quantia que pretende reaver. Ressalta não ter recebido o valor pago e não ter obtido qualquer lucro com a operação, da qual não participou de nenhum modo. Defende não ter integrado a cadeia de consumo, não tendo a suposta operação cambiária sido sequer registrada no Banco Central. Argumenta que a parte autora assumiu o risco integral do negócio jurídico realizado, pois contrário ao ordenamento, uma vez que o câmbio turismo só existe para pronta entrega e não seria crível uma empresa oferecer serviços que consistam em entrega futura. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes em relação à parte recorrente. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26403688-26403691). Contrarrazões apresentadas (ID 26403695). III. A legitimidade das partes deve ser verificada à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme as afirmações aduzidas na inicial. Como explana Elpídio Donizetti, segundo essa teoria, ao verificar a legitimidade de parte e o interesse processual “deve o juiz analisar preliminarmente a causa, admitindo as assertivas da parte autora como verdadeiras. Nada impede que, depois de reputados presentes esses requisitos, eventualmente, verifique-se que o direito alegado na inicial não existia, o que implicará a extinção do processo com resolução do mérito, mais precisamente com improcedência do pedido do autor; não será, como se vê, hipótese de extinção sem resolução do mérito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Gen-Atlas, 19. ed., 2016, p. 183-184). Assim, uma vez que a parte autora/recorrida atribui à parte corretora de câmbio recorrente a responsabilidade solidária pelo dano suportado, em razão de sua relação negocial com a correspondente IEX, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. IV. Consta dos autos que em 19/12/2019 a parte autora/recorrida comprou moeda estrangeira com promessa de entrega futura perante IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. EPP (IDs 26402886- 26402887), correspondente da parte recorrente (ID 26402905). Para tanto, realizou transferências bancárias no total R$ 9.075,00 (IDs 26402879-26402881). Apesar do recebimento da quantia a IEX não entregou a moda estrangeira na data aprazada, nem restituiu a quantia paga pela parte autora. V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. VI. Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 7o do citado estatuto. Além da solidariedade estabelecida pela lei consumerista, o artigo 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central estatui que “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” VII. Alega a parte recorrente não ser responsável pela operação realizada pela IEX porque havia denunciado o contrato de correspondência em 10/12/2019, portanto antes das operações debatidas no presente feito (ID 26402906). Entretanto, não comprovou o descredenciamento da correspondente IEX no sistema do Banco Central, de forma que sua solidariedade perante os consumidores permanece. VIII. Não prospera a alegação de que a parte autora/recorrida assumiu integralmente o risco da operação realizada, por que contrária às normas do Banco Central. Nesse ponto há que se considerar a vulnerabilidade técnica do consumidor, conforme já decidiu este egrégio TJDFT: “No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. ” (Acórdão 1306166, 07400566720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IX. Destarte, não merece reforma a sentença que reconheceu a solidariedade da parte recorrente e a condenou, juntamente com as corrés, à restituição dos valores desembolsados pela parte autora. Nessa esteira, há precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1342716, 07239290620208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332114, 07367841720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão acerca de implicações econômicas e constitucionais acerca da condenação da recorrente em solidariedade sobre um negócio jurídico nulo. Assim, discorre sobre a nulidade do negócio jurídico e rediscute o mérito da ação. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso. 5. Além disso, o acórdão foi expresso em relação ao fato de que, conforme já decidiu este egrégio TJDFT: “No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, notadamente não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são todos dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país e sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado.” (Acórdão 1306166, 07400566720208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Além do mais, o acórdão se baseou em diversos outros julgados e precedentes sobre o mesmo tema. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. 7. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 33332077). Não foram apresentadas contrarrazões. Em suas razões recursais, sustenta violação ao art. 5o, XXXII, da CF/88, aduz que a repercussão geral restou caracterizada por apresentar questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, por fim sustenta a inaplicabilidade da súmula 279 do STF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Verifica-se, ainda, que o recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF